Tribunal: TJPA
Processo: 0000906-36.2008.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000906-36.2008.8.14.0004

APELANTE: CARLOS ALBERTO LOBATO PERNA

APELADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE NATUREZA PÚBLICA DA ÁREA LITIGIOSA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. POSSE LEGÍTIMA DA AUTORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de manutenção de posse, convertida em reintegração, ajuizada por empresa do setor de celulose, confirmando a liminar de reintegração e reconhecendo a posse legítima da autora sobre imóvel situado às margens do rio Arraiolos, no Estado do Pará. A sentença indeferiu pedido indenizatório por ausência de provas dos danos.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em:
(i) saber se é cabível proteção possessória em favor de particular sobre área supostamente pública;
(ii) saber se documentos com registros suspensos por Provimento administrativo são aptos a comprovar posse;
(iii) analisar a existência de nulidades processuais por indeferimento de diligências; e
(iv) verificar se a autora teria litigado de má-fé.

III. Razões de decidir

A posse, nos termos do art. 561 do CPC e do art. 1.196 do CC, prescinde de domínio, bastando a comprovação do exercício fático e da turbação.

É pacífica a jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de proteção possessória entre particulares sobre bem público dominical, desde que demonstrado o exercício de função social e a posse legítima da parte autora (REsp 1.296.964/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 07/12/2016).

Os documentos apresentados pela autora, embora com registros suspensos, servem como meio de prova da posse prolongada e legítima, sendo admissível seu uso como suporte fático, ainda que não comprovem domínio.

Inexistem nulidades relevantes na marcha processual que tenham comprometido o contraditório ou a ampla defesa.

Não se verificou nos autos qualquer conduta desleal ou temerária que caracterize litigância de má-fé.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A proteção possessória independe da titularidade dominial, sendo cabível mesmo em face de imóvel de natureza pública, quando a disputa se dá entre particulares.

A suspensão administrativa de registros imobiliários não impede a prova da posse fática e legítima.

Ação possessória pode ser julgada procedente com base em provas documentais e fáticas que demonstrem a turbação e a anterioridade da posse.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 561, 557, parágrafo único, 926, 927; CC, arts. 1.196, 1.210; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.296.964/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 18.10.2016, DJe 07.12.2016;

TJ-ES, Apelação Cível 00033483920208080030, Rel. Des.ª Fernanda Correa Martins, 3ª Câmara Cível;

TJ-MS, Apelação Cível 08041083920228120008, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, j. 30.04.2025.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000906-36.2008.8.14.0004.

APELANTE: CARLOS ALBERTO LOBATO PERNA.

APELADO: JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CARLOS ALBERTO LOBATO PERNA
em face da sentença (ID 22688366) proferida nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE, COM POSTERIOR CONVERSÃO EM REINTEGRAÇÃO
ajuizada por
JARI CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS S/A
.

Na sentença recorrida, o MM. Juiz a quo julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado pela autora, ora apelada, para
confirmar a liminar anteriormente deferida de reintegração de posse
, reconhecendo que a Jari Celulose exercia posse legítima sobre a área objeto do litígio, tendo sido turbada por invasão perpetrada pelo réu em novembro de 2007. Restou indeferido o pedido indenizatório por ausência de demonstração dos danos. Transcrevo o dispositivo (ID 22688366):

De acordo com todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, para determinar a reintegração do Autor na posse do imóvel descrito na inicial, confirmando a liminar já deferida.

INDEFIRO o pedido de condenação do Réu a indenizar os danos causados, visto que a Autora não fez prova dos supostos danos.

Concedo a gratuidade de justiça ao Requerido, diante da sua manifesta hipossuficiência.

Diante da sucumbência mínima do Autor, condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais, e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil, que ficarão inexigíveis diante da gratuidade concedida.

P.R.I.C.

Monte Dourado, data conforme o sistema.

Marcello de Almeida Lopes

Juiz de Direito Titular da Vara Distrital de Monte Dourado

Em suas
razões recursais
(ID nº 22688367), o apelante sustentou, em suma: (i) a nulidade da sentença por indeferimento de diligências imprescindíveis à instrução, como expedição de certidão imobiliária e intimação do ITERPA e do oficial de justiça; (ii) ausência de intimação pessoal do réu para cumprimento da reintegração de posse; (iii) ilegitimidade da apelada por suposta inexistência de domínio ou posse legítima, uma vez que os títulos dominiais estariam cancelados por Provimento da Corregedoria; (iv) inadequação da via possessória diante da natureza pública da terra ocupada; (v) ocorrência de litigância de má-fé pela apelada. Ao final, pugnou pela
extinção do processo sem resolução do mérito
, pela
reintegração da posse em seu favor
e pela
condenação da autora às verbas sucumbenciais
.

Contrarrazões foram apresentadas por
Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A
, sob ID nº 22688369, nas quais sustenta, em apertada síntese: (i) a regularidade da marcha processual, com indeferimento justificado de diligências protelatórias; (ii) que a contestação do réu foi intempestiva, conforme certificado nos autos; (iii) que os elementos probatórios evidenciam o exercício de posse legítima pela autora, inclusive sobre área classificada como de preservação permanente; (iv) que mesmo que a área fosse pública, o particular pode invocar proteção possessória contra outro particular em litígio possessório. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se, em essência, à validade da sentença que
determinou a reintegração de posse em favor da autora
, ora apelada,
Jari Celulose, Papel e Embalagens S/A
, reconhecendo o exercício de posse legítima sobre área localizada nas imediações do Canal Tucunareí, margem esquerda do rio Arraiolos, e a turbação perpetrada pelo réu, ora apelante,
Carlos Alberto Lobato Perna
, no ano de 2007.

A apelação, em linhas gerais, sustenta: (i) a inadequação da via possessória em razão da suposta natureza pública da área litigiosa; (ii) a ineficácia jurídica dos documentos apresentados pela autora, por força do Provimento nº 001/2004 da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará; (iii) a ilegitimidade da autora; (iv) supostas nulidades processuais em razão do indeferimento de diligências; (v) litigância de má-fé da autora.

Pois bem.

Alega o apelante que a área em litígio possuiria natureza de bem público, razão pela qual a autora não poderia postular reintegração de posse sobre terra que integraria o patrimônio do Estado do Pará. Sustenta que, por força do Provimento nº 001/2004, os registros dominiais da autora teriam sido cancelados, sendo a posse exercida por ela precária ou inexistente, e, por consequência, inadequada a via possessória.

A tese não se sustenta. Em primeiro lugar, cumpre recordar que a ação possessória independe da titularidade dominial, nos termos do art. 561 do CPC e art. 1.196 do Código Civil. O que se exige, para concessão da tutela possessória, é a demonstração da posse fática e da turbação ou esbulho, não sendo necessária a comprovação de propriedade ou de cadeia dominial válida.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, com absoluta clareza, já decidiu que:

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
BEM PÚBLICO DOMINICAL . LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL . OCORRÊNCIA
. 1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii)
as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas
. 2 . A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular. 3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória . 4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse. 5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana . 6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública que venham a lhe dar função social. 7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência . 8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3º; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular . 9. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1296964 DF 2011/0292082-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2016 IP vol. 102 p . 209)

Ou seja, a suposta natureza pública da área — além de não provada — não obsta o reconhecimento judicial da posse da autora contra particular invasor, como é o caso dos autos. O litígio instaurado é de natureza privada, restrito à verificação da melhor posse entre particulares, e não à disputa dominial com o Estado.

Ainda que se admitisse, para argumentar, que a gleba litigiosa integrasse terras públicas, mesmo assim a autora poderia obter proteção possessória contra terceiros, como forma de preservar o exercício de função social e evitar turbações ilegítimas.

Alega ainda o apelante que os documentos apresentados pela autora seriam "inservíveis", porquanto teriam sido cancelados ou suspensos por determinação da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará, por meio do Provimento nº 001/2004, que suspendeu registros fundiários suspeitos de fraude.

Tal alegação não se sustenta por três razões essenciais:

Primeira: os documentos apresentados não foram utilizados como fundamento exclusivo de domínio, mas sim como meios instrumentais de prova da posse. Tratam-se de relatórios técnicos, mapas, boletins de ocorrência, fotos de patrulhamento florestal, certificados de manejo e correspondência com órgãos ambientais — todos destinados a evidenciar a efetiva posse fática, contínua e exercida há longa data pela autora sobre a área.

Segunda: o Provimento nº 001/2004, de natureza administrativa, não tem força para desconstituir automaticamente a posse exercida por particulares, tampouco constitui prova de que as terras passaram ao patrimônio público. A regularidade dominial deve ser discutida por via própria - ação anulatória, discriminatória, etc. - e não em sede de defesa possessória.

Terceira: ainda que eventual matrícula tenha sido bloqueada ou cancelada, isso não afeta o direito à proteção possessória, conforme reiteradamente decidido pelos tribunais:

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA . CONTRATO DE PERMUTA. IRRELEVÂNCIA DO TÍTULO DE DOMÍNIO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC COMPROVADOS . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em ações possessórias, o objeto da discussão é o direito de posse e não o direito de propriedade . O título de domínio é irrelevante para a concessão de proteção possessória, salvo se a disputa estiver fundada na titularidade do domínio (Súmula 487 do STF). 2. A jurisprudência do STJ é clara ao afirmar que, em ações possessórias, não se discute o domínio, mas sim a posse sobre o bem. Assim, o contrato de permuta apresentado pelos apelantes não tem validade para fins de comprovação da posse ou de afastamento da posse dos apelados . 3. O exercício efetivo da posse sobre o imóvel depende da prática de atos que exteriorizem a qualidade de possuidor, até porque posse é matéria fática e não meramente jurídica, como o é a propriedade. 4. Os documentos apresentados pelos apelantes, incluindo contrato de permuta, ata notarial e boletins de ocorrência, não são suficientes para afastar a comprovação da posse pelos apelados e não comprovam a posse legítima dos apelantes . 5. Restando demonstrados os requisitos previstos no art. 561 do CPC para proteção possessória — a posse, a turbação e a continuidade da posse —, mantém-se a decisão de primeiro grau que deferiu a proteção possessória aos apelados. 6 . Recurso improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00033483920208080030, Relator.: FERNANDA CORREA MARTINS, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. DISCUSSÃO A RESPEITO DO DOMÍNIO E VALIDADE/ SOBREPOSIÇÃO DE MATRÍCULAS. IMPERTINÊNCIA EM SEDE POSSESSÓRIA . SEPARAÇÃO ENTRE JUÍZO POSSESSÓRIO E PETITÓRIO (ART. 557, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 487 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART . 567 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSE ATUAL E JUSTO RECEIO DE AMEAÇA EXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO . 1. O interdito proibitório é ação possessória que visa proteger a posse atual contra ameaça iminente de turbação ou esbulho, exigindo do autor a comprovação de sua posse e do justo receio de que a ameaça se concretize (art. 567, Código de Processo Civil). 2 . Em regra, descabe discutir propriedade ou validade de títulos registrais em ações possessórias, dada a separação entre os juízos possessório e petitório (art. 557, parágrafo único, do Código de Processo Civil). A alegação de nulidade de matrícula, ainda que envolva interesse público, deve ser veiculada na via processual adequada (ação anulatória, reivindicatória etc.), não servindo como justificativa para ameaçar posse alheia . 3. A Súmula 487 do Supremo Tribunal Federal tem aplicação restrita às hipóteses em que a posse é disputada exclusivamente com base no domínio ou quando a prova da posse fática é dúbia ou inexistente para ambas as partes, o que não se configura quando uma das partes demonstra o exercício fático da posse e a ameaça concreta. 4. Comprovada pela autora a sua posse sobre a área ameaçada (mediante prova documental e oral) e o justo receio de turbação ou esbulho (evidenciado por boletim de ocorrência e demais circunstâncias), e não tendo o réu demonstrado a posse fática do espólio sobre o local específico, limitando sua defesa à questão dominial (anterioridade de matrícula), correta a sentença que acolheu o pedido de interdito proibitório . 5. Recurso desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 08041083920228120008 Corumbá, Relator.: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 30/04/2025, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/05/2025)

Portanto, não há que se falar em inservibilidade dos documentos apresentados pela autora, sendo plenamente possível a utilização de tais elementos como prova da posse legitimamente exercida, como efetivamente reconheceu o juízo sentenciante.

Por fim, a tese de litigância de má-fé por parte da autora também deve ser rechaçada. Não há, nos autos, qualquer indício de que a demandante tenha falseado fatos, alterado a verdade ou agido com intuito protelatório ou temerário. Ao contrário, apresentou documentação robusta e exerceu, de modo legítimo, seu direito constitucional de acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/88).

As demais alegações relativas ao indeferimento de diligências ou à alegada ilegitimidade ativa não encontram respaldo na sistemática do processo civil e tampouco infirmam o conjunto probatório que lastreia a sentença.

Isto posto, se impõe a manutenção da sentença a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade está suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026